Tribunal: TJSP
Processo: 1500106-75.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Recurso da defesa. Materialidade e autoria demonstradas. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Objetos subtraídos avaliados em R$110,00. Existência de condenações anteriores por crimes contra o patrimônio. Reiteração delitiva que obsta o reconhecimento do furto de bagatela. Dosimetria da pena que merece reparo. Compensação entre atenuante da confissão

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Recurso da defesa. Materialidade e autoria demonstradas. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Objetos subtraídos avaliados em R$110,00. Existência de condenações anteriores por crimes contra o patrimônio. Reiteração delitiva que obsta o reconhecimento do furto de bagatela. Dosimetria da pena que merece reparo. Compensação entre atenuante da confissão espontânea e reincidência. Circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes do STJ. Recurso defensivo parcialmente provido.